Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600680-66.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600680-66.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2021
Processo referência: 0600680-66.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600680-
66.2020.6.16.0070 que julgou não prestadas as contas de campanha de Luciana Lúcia de Souza
Marinho, com fundamento no art. 74, IV, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a omissão na
apresentação das contas finais de campanha, mesmo após ser citada para prestá-las. (Prestação
de Contas Eleitorais , relativa às Eleições 2020, apresentadas pela candidata ao cargo de Vereador
do município de Bom Sucesso/PR, Luciana Lúcia de Souza Marinho, pelo Partido Liberal - PL,
julgadas não prestadas vez que não foi apresentada a prestação de contas final, nos termos dos
arts. 45, I, §§ 6º, 7º e 8º, e 49, caput e § 3º, todos da Resolução TSE n.º 23.607/2019 (certidão de
inadimplência); foram juntadas as informações extraídas do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), relativas aos extratos bancários eletrônicos, repasse de recursos de Fundo
Público, e certificada a impossibilidade de verificação quanto ao recebimento de recurso de fonte
vedada ou de origem não identificada, ante a ausência do envio da prestação de contas; citada
para prestar as contas finais, a candidata deixou transcorrer o prazo, sem prestar as contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANA LUCIA DE SOUZA MARINHO
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO RODRIGUES SIMOES (ADVOGADO)
ANTONIO RICARDO LOPES (ADVOGADO)
LUCIANA LUCIA DE SOUZA MARINHO (RECORRENTE)
ANTONIO RODRIGUES SIMOES (ADVOGADO)
ANTONIO RICARDO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
289
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.187

RECURSO ELEITORAL 0600680-66.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANA LUCIA DE SOUZA MARINHO VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES SIMOES - OAB/PR6520
ADVOGADO: ANTONIO RICARDO LOPES - OAB/PR17795-A
RECORRENTE: LUCIANA LUCIA DE SOUZA MARINHO
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES SIMOES - OAB/PR6520
ADVOGADO: ANTONIO RICARDO LOPES - OAB/PR17795-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
P R E S T A D A S . A L E G A Ç Ã O D E
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA.
I R R E L E V Â N C I A .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. O candidato que renunciar à candidatura,
dela desistir, for substituído ou tiver o
registro indeferido pela Justiça Eleitoral
deve prestar contas do período em que
participou do processo eleitoral, mesmo que
não tenha realizado campanha e que não
tenha efetuado movimentação financeira
(art. 45, § 6º, da Resolução 23.607/2019).

2. Recurso desprovido.

DECISÃO

Num. 42859289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293720300000041833815
Número do documento: 22012716293720300000041833815

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por LUCIANA LUCIA DE SOUZA MARINHO, candidata ao cargo de vereador no
município de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral, pela
qual suas contas foram julgadas não prestadas (ID 42803768).

Em suas razões recursais (ID 42803773), sustenta a recorrente, em síntese, que
renunciou tacitamente de sua candidatura, por isso não abriu conta bancária e não recebeu
recursos; razão pela qual não prestou contas. Alega, ainda, que segundo entendimento
jurisprudencial, o candidato que renuncia não deve ser apenado com a rejeição de suas contas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para aprovar suas contas com ressalvas.

Juntou procuração e três declarações, sendo uma firmada pela própria recorrente,
dando conta que a recorrente desistiu da candidatura e não teve gastos eleitorais, nem recebeu
recursos financeiros (ID 42803775 e ss).

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do Recurso (ID 42803789).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que não foram apresentados nenhuma das peças obrigatórias para a análise
das contas, sendo inadmissível sua juntada em grau recursal (ID 42834259).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANA LUCIA DE SOUZA
MARINHO, candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2020, em Bom Sucesso, em face
da sentença pela qual suas contas foram julgadas como não prestadas, em razão da não
apresentação das contas finais.

Após a prolação da sentença, a candidata interpôs recurso alegando ter desistido
Num. 42859289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293720300000041833815
Número do documento: 22012716293720300000041833815

tacitamente da candidatura, bem assim que não abriu conta bancária, nem recebeu recursos,
tampouco efetuou gastos eleitorais. Por estas razões, de acordo com o princípio da
proporcionalidade, entende estar dispensada de prestar contas.

Sem razão, contudo.

Nos termos da Resolução-TSE nº 23.607/2019, todos os candidatos devem prestar
contas:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - o candidato;

II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:

a) nacionais;

b) estaduais;

c) distritais; e

d) municipais.

(...)

§ 6º O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído
ou tiver o registro indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar contas em
relação ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não
tenha realizado campanha.

§ 7º Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, na forma desta
Resolução, referente ao período em que realizou campanha, será de
responsabilidade de seu administrador financeiro ou, na sua ausência, no que for
possível, da respectiva direção partidária.

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de
prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

Como se vê, mesmo aquele candidato que formalmente renuncia à sua candidatura
tem o dever de prestar suas contas de campanha, ainda que sem qualquer movimentação
financeira. A par de se tratar de dever legal, a recorrente afirmou estar ciente desta obrigação no
próprio requerimento de registro de candidatura.

Confira-se imagem do requerimento de registro de Luciana, extraído dos autos nº
0600207-80.2020.6.16.0070:

Num. 42859289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293720300000041833815
Número do documento: 22012716293720300000041833815

Ocorrendo dessa forma, é de ser mantida a sentença que julgou não prestadas as
contas da recorrente em face da falta de apresentação das contas finais.

Este é o entendimento jurisprudencial, em consonância com as normas de regência,
confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PLEITO SUPLEMENTAR DE 2018.
INVALIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. MANUTENÇÃO.
SÚMULA Nº 42/TSE. INCIDÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, o TRE/MG, por unanimidade, negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pelo candidato a fim de manter a sentença de indeferimento do
s e u r e g i s t r o d e c a n d i d a t u r a p a r a o c a r g o d e v e r e a d o r d o
Município de Mongaguá/SP nas eleições de 2020, ante a ausência da
condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral, porquanto julgadas não
prestadas suas contas de campanha relativas ao pleito suplementar de 2018.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, o art. 28 da Lei nº 9.504/97 e o § 8º
do art. 48 da Res.–TSE nº 23.553/2017 são cristalinos ao conferir a
obrigação de prestar contas a todos os que participam do processo
eleitoral, ainda que não haja movimentação financeira ou que
ocorra renúncia, desistência, substituição ou indeferimento de candidatura.

3. Nesse contexto, a invalidação posterior do pleito não retira a
obrigação de prestar contas imposta ao candidato que participou regularmente do
processo eleitoral, permitindo–se que esta Justiça especializada cumpra com o
seu dever de fiscalizar a movimentação financeira realizada no
período de campanha. Entendimento contrário poderia acarretar ofensa aos
princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia em relação aos
demais concorrentes da referida eleição.

(...)

Num. 42859289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293720300000041833815
Número do documento: 22012716293720300000041833815

10. Agravo regimental desprovido.

(TSE. REspE nº 0600685-43.2020. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
DJE em 06/04/2021) (Grifo inexistente no original)

Observa-se, ainda, que os princípios da insignificância, razoabilidade e da
proporcionalidade não podem ser invocados para o afastamento da consequência jurídica
prevista para o descumprimento de dever imposto a todos os concorrentes, já que a fiscalização
da movimentação financeira restou frustrada.

Com efeito, o “...dever de prestar contas constitui obrigação inafastável de
candidatos e partidos políticos e assegura à Justiça Eleitoral a auditoria de recursos financeiros
movimentados em campanha, o que permite apurar uso de recursos de fontes vedadas e prática
de "caixa dois" e, em última análise, resguardar a legitimidade do pleito e a paridade de armas.
Por esse motivo, descabe aplicar no caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade"
(REspe 1019–46, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 3.6.2016).

Por fim, ressalta-se que cabe à recorrente, após o trânsito em julgado deste
julgamento, buscar a regularização de suas contas, como previsto no artigo 80, §§1º e 2º da
Res.-TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
para o fim de manter a sentença de não prestação das contas de LUCIANA LUCIA DE SOUZA
MARINHO, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600680-66.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANA LUCIA
DE SOUZA MARINHO VEREADOR, LUCIANA LUCIA DE SOUZA MARINHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES SIMOES - PR6520, ANTONIO RICARDO LOPES -
PR17795-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR

Num. 42859289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293720300000041833815
Número do documento: 22012716293720300000041833815

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859289 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293720300000041833815
Número do documento: 22012716293720300000041833815